Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737800-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANYELA OLIVEIRA DA SILVA e outro PACIENTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANYELA OLIVEIRA DA SILVA e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 54.494, em favor de JUBERTS DE SENNA DIAS FREITAS, preso desde 10/11/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 18/19). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente não criou ou incrementou risco proibido relevante, uma vez que a vítima autorizou a aproximação do paciente. Pontuam que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Manifestam-se pela fixação de medidas cautelares alternativas e sustentam que “o acusado se encontra encarcerado desde o dia 03/11/2021, e diante da atual situação ligada a pandemia do vírus covid-19, não há como prevê por mais quanto tempo as audiências, em sua maioria, permanecerão suspensas, portanto, não pode recair sobre o paciente a segregação cautelar por tempo demasiado”. Por fim, invocam a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, dada a superlotação carcerária e precariedade dos presídios. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a imposição de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que: A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1363485, 07251373920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, verifica-se que os impetrantes formulam pedidos subsidiários consistentes no relaxamento da prisão e na revogação da prisão preventiva. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto aos pedidos subsidiários. Com relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, urge pontuar que, neste momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque conquanto o paciente esteja preso há 17 (dezessete) dias, haja vista ter sido preso em 10/11/2021, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Nota-se que a denúncia foi oferecida em 19/11/2021, sendo ainda que já foi expedido mandado de citação em desfavor do paciente (fls. 135/136). Logo, não se vislumbra o alegado excesso de prazo. Da análise perfunctória dos autos, também não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima D.S.F., em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fls.45/46). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 23/11/2021 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 pelo paciente (fls. 18/19). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta da denúncia (fls. 114/117): “(...) no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 8h, o denunciado aguardava a vítima no estacionamento do Alameda Shopping (estabelecimento onde situado o trabalho da vítima), em seu veículo FIAT/PÁLIO, Placa PAM-1417 (ID 108788208). Nessa ocasião, ao sair do trabalho, a ofendida DIANA foi abordada pelo denunciado, que a indagou se ela já estaria com outra pessoa. No mesmo dia, por volta das 15h, a vítima presenciou quando o denunciado, novamente conduzindo seu veículo FIAT/PÁLIO, Placa PAM-1417, passou em frente ao seu local de trabalho. Ainda na mesma data, na QNM 25, CJ B, LT 45, Ceilândia/ DF, por volta das 19h30, o denunciado, pela terceira vez no mesmo dia, descumpriu as medidas protetivas a ele impostas, ao passar em frente à porta da casa da vítima DIANA, conduzindo o referido veículo FIAT/PÁLIO. As câmeras de segurança da residência da vítima registraram o momento em que o denunciado passou pelo local (ARQUIVO DE MÍDIA, ID 108788201), fatos confirmados, inclusive, por Jhony Sousa de Freitas, irmão da vítima”. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, acolhendo representação da autoridade policial, com acerto, decretou a prisão preventiva ao pontificar que: “A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos que instruíram a petição inicial destes autos. Observa-se que, em 26 de julho de 2021, em audiência realizada no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, Autos No 0710764-73.2021.8.07.0009, o requerido foi intimado de medidas protetivas deferidas em seu desfavor, feita em que também lhe foi imposta medida cautelar de monitoramento eletrônico (...) Contudo, o cenário avistado nestes autos, notadamente no ID 107810990 e seus anexos, denota que ele descumpriu deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas, pois novamente se aproximou e enviou mensagens via telefone celular para a vítima D. S. F.. Tal constatação, demonstra - a um só tempo - a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o requerido dá de ombros às determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra elas” (fls. 89/92). Por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que: “Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o acusado permanecer preso. Com efeito, as condutas imputadas ao acusado são graves e evidenciam o destemor do réu em relação às medidas protetivas anteriormente fixadas, as quais se mostraram insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Ademais, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos (fls. 121/122)”. É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta das condutas, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Isso porque o paciente aparenta ter personalidade agressiva, possui problemas com a ingestão excessiva de álcool e está respondendo a outras ações penais pelos crimes de lesão corporal, ameaça e homicídio (fls. 124/133). Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que a aproximação do paciente foi autorizada pela vítima, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de novembro de 2021 16:15:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora